Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-68.2011.8.11.0108
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
NEORI FERREIRA DOS REIS

Número do Protocolo: 212/2018
Data de Julgamento: 13-09-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – MÉRITO - PERÍODO DE CARÊNCIA EXIGIDO NOS TRMOS DO ARTIGO 25 DA LEI No 8213/91 – AFASTADO - CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA – CONCEDIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - No que tange à prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça.
2 - Sobre o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, sob a alegação de que o autor não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu de acidente em que o autor sofreu Traumatismo Craniano, nos termos do artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios.
3 - A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
4 - O art. 42 do Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal benefício pago enquanto permanecer nesta condição.
5 – Quanto a incidência dos juros e a correção monetária devem ser observados os temas 905 do STJ E 810 do STF.

APELANTE(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO(S):
NEORI FERREIRA DOS REIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez, manejada por Neuri Ferreira dos Reis em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença (NB: 543.457.560-8), desde o dia posterior a cessação (DCB: 22/12/2010), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta sentença (26/09/2016). Condenou o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas referente à cessação indevida do benefício de auxílio doença, desde o dia posterior a cessação (DCB: 22/12/2010) até a data da efetiva implantação em sede de tutela antecipada.
Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária.
Determinou que, a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Em suas razões recursais (fls. 149/152), o INSS aponta prejudicial de mérito, consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que procede o ajuizamento da ação, nos termos do parágrafo único do artigo 103 da Lei no 8.213/91.
No mérito aduz que, o Autor não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade a justificar a concessão do benefício, e ainda, quanto aos juros e correção monetária, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não conhecimento recursal (fls. 204/206).
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer à fl. 179, manifestou pela ausência interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.
É o relatório.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Primeiramente, cumpre analisar a prejudicial de prescrição, suscitada pelo INSS, em seu recurso.
O INSS defende que, as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.
A Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Com efeito, da análise dos autos, entendo que a prejudicial deve ser rejeitada, uma vez que a data de início do benefício previdenciário foi fixada em 22-12-2010, data da cessação do auxílio-doença na via administrativa, e a ação foi proposta em 4-11-2011.
Assim, inexiste condenação no pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação.
Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito suscitada pelo INSS.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário c/c Conversão em Aposentadoria por invalidez, manejada por Neuri Ferreira dos Reis em face do INSS, julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, (NB: 543.457.560-8), desde o dia posterior a cessação (DCB: 22/12/2010), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta sentença (26/09/2016).
Condenou o INSS, ao pagamento as parcelas pretéritas, referente à cessação indevida do benefício de auxílio doença, desde o dia posterior a cessação (DCB: 22/12/2010) até a data da efetiva implantação em sede de tutela antecipada.
Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária.
Determinou que, a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Primeiramente, compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.
Denota-se dos autos, que Neuri Ferreira dos Reis, ajuizou Ação previdenciária de Restabelecimento de Benefício auxílio-doença por acidente de trabalho c/c Conversão em Aposentadoria em face do Instituto Nacional do Seguro social – INSS, alegando que em 21-4-2010 sofreu acidente de trabalho, caindo no ambiente de trabalho, vindo a sofrer traumatismo craniano.
Afirma que, foi submetido a várias intervenções médicas, ficando constatado que o mesmo sofre de Epilepsia. Em decorrência disso, em 9-11-2010, recebeu benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho até a data de 5-9-2011, quando imotivadamente foi cessado, mesmo não possuindo qualquer condição laborativas, posto que permanece incapacitado para o trabalho, não podendo, portanto, desenvolver atividades laborativas remunerada em decorrência da incapacidade.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela para fins de restabelecimento do auxílio doença, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
O INSS apresentou contestação (fls. 81/110).
Impugnação à contestação (fls. 110/113).
O Laudo Pericial Oficial foi confeccionado, e pode ser conferido (fls. 132/133).
Após isso, em 26-10-2016, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença (NB: 543.457.560-8), desde o dia posterior a cessação (DCB: 22/12/2010), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data desta sentença (26/09/2016). Condenou o INSS, ao pagamento das parcelas pretéritas referente à cessação indevida do benefício de auxílio doença, desde o dia posterior a cessação (DCB: 22/12/2010) até a data da efetiva implantação em sede de tutela antecipada. Consignou que, os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição monetária. Determinou que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida.
Consoante ressaltado anteriormente, em suas razões recursais, o INSS assevera que o apelado não cumpriu a carência exigida para deferimento do benefício, além de asseverar a ausência de incapacidade definitiva e total apta a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez, e ainda, quanto aos juros e a correção monetária, por esses motivos, pugna pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.
Pois bem. O apelo merece parcial provimento.
Do período de carência
Sobre a alegação no sentido de que o Autor não cumpriu o período de carência exigido no artigo 25 da Lei no 8213/91, logo, não seria considerado ‘segurado’, não prospera a irresignação do INSS, uma vez que independe de carência o benefício da aposentadoria por invalidez, nos casos de acidente de qualquer natureza, o que se constata in casu (acidente automobilístico). Assim explica o artigo 26, II, da Lei Geral de Benefícios:
Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:
II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

Ademais, a qualidade de segurado está comprovada pelo fato de que foi deferido ao Autor o benefício do auxílio-doença acidentário, a partir de 9-11-2010.
Dos benefícios concedidos ao Autor
Como relatado, o Autor pleiteou na inicial o restabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário e a conversão em aposentadoria por invalidez, ante a impossibilidade de retorno às atividades laborativas.
E agiu com acerto o Magistrado a quo ao acolher os pedidos formulados na inicial, tendo em vista que restou comprovada a incapacidade para o exercício de qualquer atividade laborativa por parte do Autor.
Nesse sentido, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial em 9-10-2013 (fls. 132/133 – Dr. Sérgio Borges de Mello – CRM 4022-MT), que constatou incapacidade total e permanente, além de consignar:
[...]
O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia?
R- Sim. Síndrome Epilético com déficit mental há 3 anos e 6 meses.
[...]
Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?
R- Traumatismo craniano em acidente de trabalho.
Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?
R- Sim, de trabalho por trauma na serralheria.
Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?
R- Retardo mental e epilepsia (convulsão) o que o coloca em risco, cefaleia persistente.
Qual o nível de escolaridade da parte autora?
R- Primário incompleto
Caso haja incapacidade, no seu entender é permanente ou temporária?
R- Permanente.
Caso haja incapacidade no seu entender é parcial ou total?
R- Total.
[...]

Da análise dos documentos acostado aos autos, observa-se que o Autor exercia a função de ajudante de Serviços Gerais em Serralheria, e segundo o laudo pericial, o autor sofreu Traumatismo Craniano em decorrência do acidente de trabalho, causando incapacidade total e permanente.
A função que era desempenhada pelo Autor, e a condição de analfabeto, bem como o laudo pericial, atestando que não possui condições para atividade laboral que desempenhava, portanto, são fatores que justificam o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
Com efeito, a Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:
I - quanto ao segurado:
[...] e) auxílio-doença;
[...]
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
[...]
Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei no 8.213/91:
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, rememoro que o laudo pericial aponta que o autor está incapacitado totalmente e permanentemente, logo, forçoso concluir pelo acerto da sentença concessiva da aposentadoria por invalidez.
Oportuno mencionar que, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei no 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.
(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto, no que se refere a incapacidade do Autor, para o deferimento do benefício da aposentadoria por invalidez.
Sobre o benefício em tela, o artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
É o caso do Autor, pois, ainda segundo o laudo pericial, em razão do acidente de trabalho, houve a incapacidade total e permanente do autor Neori Ferreira dos Reis.
Tal constatação, somada às condições socioeconômicas, profissionais e culturais do Autor, levam à conclusão de que ele está incapacitado para qualquer atividade laborativa.
Correta, portanto, a sentença que deferiu a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez ao Autor, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Com esse entendimento, confira-se os seguintes julgados, inclusive deste Sodalício:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc. (...) Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1o/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.
(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 6/2/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la. 2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 283029 / SP, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a Turma, DJe 15/4/2013). [Destaquei]

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. TERMO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. 1. EM QUE PESE NÃO TER HAVIDO A CAT- COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PELO EMPREGADOR, RESTOU SOBEJAMENTE DEMONSTRADO, POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRABALHO E AS LESÕES INCAPACITANTES E IRREVERSÍVEIS SOFRIDAS PELO AUTOR. 2. A EMISSÃO DA CAT- COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSTATAÇÃO DO SINISTRO LABORAL, MORMENTE DIANTE DO QUE DISPÕE O § 3o DO ART. 22 DA LEI No 8.213/91. 3. A INCAPACIDADE ABSOLUTA DEVE TAMBÉM SER AFERIDA DE ACORDO COM A CONDIÇÃO DE CADA SEGURADO, INCLUSIVE, QUANTO ÀS SUAS CHANCES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. 4. SE EXISTE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM O GRAU DE INSTRUÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DO AUTOR, AFETO APENAS ÀS LIDES BRAÇAIS, A ELE É DEVIDA A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 5. TENDO EM VISTA A NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, APLICÁVEL À ESPÉCIE O ART. 406 DO CC/02 C/C § 1o DO ART. 161 DO CTN, QUE PREVÊ OS JUROS DE MORA EM 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, CONTADOS DESDE A CITAÇÃO. 6. PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, IMPÕE-SE A EXISTÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO A OCASIONAR O DANO PROCESSUAL, QUE NÃO SE TEM POR OCORRENTE NO CASO, DAÍ NÃO RESULTANDO O DEVER LEGAL DE INDENIZAÇÃO. 7. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-DF - APL: 382950620018070001 DF 0038295-06.2001.807.0001, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Data de Julgamento: 11/2/2009, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/2/2009, DJ-e Pág. 105). [Destaquei]

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES — INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — TRABALHADOR BRAÇAL — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — CABIMENTO — ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA. Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal. Recurso não provido.
(Ap 173412/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 23/10/2017). [Destaquei]

Por oportuno, ressalto que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
Dos Juros e da Correção monetária
Requer o apelante, que os juros e a atualização monetária devem ser adequados no tocante aos critérios, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.
Pois bem.
Após o julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, do Tema 810 (RE 870.947), a que se seguiu, o dos embargos de declaração da mesma decisão, rejeitados e com afirmação de inexistência de modulação de efeitos, deve a atualização monetária, obedecer, o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece para as condenações judiciais de natureza previdenciária:
[...]
3.2 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [Destaquei]
[...]

Desse modo, a fixação dos juros de mora deve ser estabelecido na forma prevista no 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida, e, deverão incidir da seguinte forma:
a) os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, serão aplicados a contar da citação (Súmula 204 do STJ), até 29-6-2009;
b) a partir de 30-6-2009, os juros moratórios serão computados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o artigo 5o da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, consoante decisão do STF no RE no 870.947, DJE de 20-11-2017 e do STJ no REsp no 1.492.221/PR, DJe de 20-3-2018.

Colaciono ainda, entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA - BENEFÍCIOS - SILICOSE - DOEÇA OCUPACIONAL - DIREITOS CUJOS FATOS GERADORES SE DERAM ANTERIORMENTE À LEI 9.528/97 - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA No 507 DO STJ.
1. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. (Súmula 507, STJ).
2. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/91.
3. Estando comprovada nos autos a redução da capacidade laborativa, impõe-se a concessão de auxílio-acidente.
4. Ausente requerimento administrativo prévio, a data do início do benefício será o dia em que ocorreu a citação da autarquia previdenciária.
5. As parcelas previdenciárias deverão ser corrigidas monetariamente pelos índices do INPC, desde a data em que os pagamentos eram devidos, nos termos do art. 41-A da Lei no 8.213/1991, com as alterações da Lei no 11.430/2006, e acrescidas de juros de mora, pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, a contar da citação, de acordo com a Lei no 11.960/2009 (REsp 1495146/MG - Tema 905, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais, que serão suportados pelo INSS, sejam fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, ocasião em que o juízo a quo deverá considerar, ainda, a majoração dos honorários em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/15).
7. Sentença reformada.
(TJ-MG - AC: 10188110033175001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 14/4/2020, Data de Publicação: 8/5/2020). [Destaquei]

Assim, o recurso merece parcial provimento para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da remessa necessária, e AFASTO a prejudicial de mérito – Prescrição Quinquenal, suscitado pelo Apelante.
No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA